Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-97.2022.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002722-97.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILAS FREITAS MESQUITA - CPF: 041.881.671-90 (APELANTE), WILLIAN ALVES COELHO - CPF: 013.486.781-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUES ANDREY DE MORAES - CPF: 033.539.301-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO RIGO - CPF: 014.281.762-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 083.198.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
DESCABIMENTO
.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO.

DEPOIMENTO DO POLICIA
L

MILITAR

QUE REALIZ
OU
A ABORDAGEM

CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2.
PRETEN
SÃO

DE
AFASTAMENTO OU
REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA PROPORCIONAL.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante,
porquanto as informações contidas no t
ermo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, alia
das

as
declarações do policia
l
militar

nas duas etapas da instrução processual
,

são
elementos

de convicção
que
comprova
ram a
prática criminosa
,
inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentado neste recurso.

2
. A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silas Freitas Mesquita

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara da
Comarca de
Comodoro
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

10
02722
-9
7
.2022.8.11.00
46
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao volante, capitulado no art. 30
6 da Lei n.
9.503/97, à pena de
6 (seis
) meses de detenção,
em regime
inicial a
berto
; bem como ao pagamento de
1
0
(d
ez
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Além disso, foi
determinada proibição de
ele
obter permissão ou a habilitação
para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
2
(
dois
) meses.

O apelante,
nas razões encontradiças no ID
200819652
,
p
leiteia, preliminarmente, a aplicação do acordo de não persecução criminal
-ANPP
.
E, n
o mérito, sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
por conta da
ausência de prova para
embasar a
condenação
;
bem como a
exclusão da pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
200819654
, pugn
a
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
206860197
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo em razão da ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal
-AN
PP

Consoante relatado, o apelante requer a reforma do édito condenatório para que seja beneficiado com acordo de não persecução penal
-
ANPP, previsto art. 28-A do Código de Processo Penal, cujo dispositivo foi inserido no ordenamento penal com a edição da Lei n. 13.964/2019.

Todavia, essa pretensão recursal não merece acolhimento.

Como se sabe, o
acordo de não persecução penal é um instituto da justiça consensual que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo por escopo a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária. Entretanto, para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz, não dar início a persecução penal
, tratando-se de
negócio jurídico de caráter
pré
-processual.

Aliás, ainda sobre o tema, é imperioso registrar que o acordo de não persecução penal não se trata de um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, detém o poder discricionário de não o fazer, desde que motive seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISUM MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não ensejam a revogação automática de prisão preventiva decretada em observância aos requisitos legais.

5.
É vedada a substituição da figura do Ministério Público pela do juiz na celebração do acordo de não persecução penal, instrumento jurídico extrajudicial concretizador da política criminal exercida pelo titular da ação penal pública cuja homologação judicial tem natureza meramente declaratória.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 685.200/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24.08.2021 e publicado no
DJe
de 30.08.2021)

Destacamos

Deve ser ressaltado, ainda acerca do tema, que conforme já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o instituto é um negócio jurídico
que

o
bsta

o início da persecução penal, não podendo ser utilizado para franquear a substituição da pena aplicada em decisão judicial, após o devido processo legal, por condições mais brandas submetidas à homologação do sentenciante.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE
. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(cf. HC 233147
AgR
, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
DJe
de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe
de 18/6/2021; HC 191124
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 26/11/2020; ARE 1294303
AgR
-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
de 26/4/2021; RHC 200311
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe
de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.
(STF, HC 239269
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
23-04-
2024 PUBLIC
24-04-2024).
Destacamos

Sendo a
ssim, analisando a pretensão do apelante, é forçoso concluir que
ele
não faz jus ao acordo de não persecução penal po
r
que
o
mencionado instituto
deve
implementado na fase
pré
-processual e não após a sentença condenatória
. Mas se isso não bastasse,
é imperioso afirmar que
Silas
já
foi beneficiado
com a suspensão condicional do processo
nos
autos
do processo
n. 0003316-18.2016.8.11.0086
,
em

6
de dezembro de
20
18
, o que inviabiliza qualquer medida
despenalizadora
no período de 05 (cinco) anos
(
art
.
28-A, § 2º, III, do Código de Processo Penal)
, consoante consignado pelo Ministério Público
no seu pronunciamento abaixo transcrito:

Resta, pois, evidente a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal, eis que, indubitavelmente, o art. 28-A do Código de Processo Penal não se aplica ao caso destes autos.

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
200819266
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, em via pública, notadamente na estrada da fazenda bodegão, no município de Comodoro/MT, o denunciado
SILAS FREITAS MESQUITA
conduziu veículo automotor Gol de placa NGB-0557,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante Boletim de Ocorrência nº 2022.216760
.

Segundo apura-se do caderno investigativo, nas circunstâncias de espaço e tempo acima narrados, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de um possível comércio de entorpecentes na estrada da fazenda bodegão.

Diante disso, a guarnição se deslocou até o local, ocasião em que logrou êxito em abordar dois suspeitos em uma motocicleta transportando substâncias entorpecentes.

Durante a diligência, os policiais abordaram, ainda, um veículo GOL, cor branca, placa NGB-0557, em que se encontravam o denunciado (condutor) e o adolescente João Pedro dos Santos Silva (Passageiro), quando estes chegavam no local para adquirir drogas dos primeiros abordados.

Na oportunidade, os policiais constataram que havia latas de cerveja, cheias e vazias, dentro do veículo, bem como o denunciado se encontrava em visível estado de embriaguez, consoante Termo de Constatação de Embriaguez ID. 91378338 – Pág. 35.

Assim, o denunciado
SILAS FREITAS MESQUITA
foi preso em flagrante delito.

ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público denuncia
SILAS FREITAS MESQUITA
a Vossa Excelência
como incurso nas sanções do crime do artigo 306 da Lei Federal nº. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
.
[...]

Conforme relatado, o apelante requer
sua
absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para
embasar a sentença
condena
tória.

É sabido que a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas
-
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser
na espécie.

A
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos
seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
200819651
,
p. 3-4
); boletim de ocorrência (ID
200819651
,

p.
25-27
); e
termo de constatação de
sinais de
alteração da capacidade psicomotora
(ID
200819253
,

p.
35
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a embriaguez, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada
pelo depoimento que
o
policial militar Willian Alves Coelho
prestou em juízo
segundo o qual
Silas

apresentava sinais visíveis de embriaguez,
porquanto tinha
“
dificuldade de ficar em pé, como fala confusa, odor etílico, bem como foi encontrado dentro do veículo várias bebidas alcoólicas, sendo que algumas estavam consumidas e outras ainda para consumir
”.

E, em relação ao tema,
impõe-se registrar que é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto,
infere-se

que a
testemunha acima
nominada
esclarece
u
como os fatos ocorreram e confirm
ou
sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
s
depoimentos
prestados na fase administrativa
, convalidando, assim, as afirmações
de que
o apelante apresentava alteração de capacidade automotora, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos lavraram auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
200819253, p. 35
), no qual se constata que o apelante afirmou ter ingerido bebida alcoólica, bem como os sintomas que apresentava no ato, tal como se
depreende
desta parte do aludido documento:

Por conseguinte, diante das provas produzidas
na instrução processual
, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo nos
depoimentos
dos policiais militares que participaram
na

sua
abordagem e
na
autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em .6.7.2022,
Publicado
no DJE 11.7.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29.6.2022,
Publicado
no DJE 4.7.2022)
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021)

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, é necessário
concluir
que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou
nenhum
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da
marcha

deste
process
o
, a qual revela, sem sombras de dúvida,

que

ele

foi flagrado conduzindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Por outro viés
, também
não
assiste razão ao apelante
ao
postular o abrandamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal em relação a cada modalidade de crime perpetrado, quais sejam
,
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulada no art. 303, caput, da Lei n. 9.503/97
;
e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97.

Como
se sabe
a pena acessória mínima prevista para a suspenção ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é de dois meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

Destacamos

Ademais, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, no que alude à temática, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(TJMT - N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Diante do
que foi asseverado,
é forçoso reconhecer que
a

segunda

pena aplicada
ao
apelante, deve
, também,
ser mantida
tal como foi fixada pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Silas Freitas Mesquita
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024